Tribunal: CARF
Processo: 10880.720753/2017-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.720753/2017-87
RESOLUÇÃO
2301-001.073 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, nos termos do voto divergente.
Vencidos os Conselheiros Mônica Renata Mello Ferreira Stoll e Andre Barros de Moura, que
negavam provimento ao Recurso. Designada para fazer o voto vencedor a Conselheira Flávia Lilian
Selmer Dias.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Relatora
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias – Redatora Designada

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Marcelle Rezende Cota, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogenes de Sousa Ferreira, Andre
Barros de Moura (Substituto) e Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2301-001.073 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720753/2017-87
2

Trata o presente processo de compensações não homologadas pela autoridade
fiscal, conforme Despacho Decisório DRF/STS/SEORT no 003/2018 (e-fls. 298/320), declaradas em
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social – GFIP pela contribuinte acima identificada para as competências 10/2013 a 10/2016.
A fiscalização elaborou planilhas demonstrativas contendo o resultado da auditoria
das compensações de contribuições previdenciárias declaradas em todas as GFIP envolvidas para
cada estabelecimento da empresa (matriz e filiais).
A conclusão do auditor foi nos seguintes termos:
37. Diante do exposto, considerando o que consta na Portaria RFB no 1.453, de
29/09/2016, e ainda considerando que as compensações realizadas pelo sujeito
passivo em Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social –
GFIP, referentes ao período de 10/2013 a 10/2016, com exceção das
competências cujas compensações foram esclarecidas, ou parcialmente
esclarecidas, conforme planilhas acima, as demais estão em desacordo com as
normas legais aplicáveis, e portanto a decisão é no sentido de que estas sejam
consideradas indevidas, e os créditos tributários que foram supostamente
liquidados, retornem à condição de exigíveis nos sistemas de controle da Receita
Federal do Brasil – RFB, desde os respectivos vencimentos, com os acréscimos
legais previstos na legislação tributária vigente, por infringir o Art. 170-A da Lei de
no 5.172, de 25/10/1966, (Código Tributário Nacional), no que se refere aos
processos judiciais não transitados em julgado, bem como o Art. 82 da IN RFB de
no 1.300, de 20/11/2012, vigente à época, que normatiza a Lei de no 8.212/91, no
tocante às compensações previdenciárias utilizadas indevidamente.
A interessada protocolou Manifestação de Inconformidade (e-fls. 353/372), a qual
foi julgada Improcedente pela 14a Turma/DRJ08 (e-fls. 705/737). A decisão foi assim ementada:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/10/2016
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA INDEVIDA. LIQUIDEZ E CERTEZA DO DIREITO
CREDITÓRIO. NÃO COMPROVAÇÃO. GLOSA.
A compensação de débitos tributários somente pode ser efetuada mediante
existência de créditos líquidos e certos dos interessados frente à Fazenda Pública
(art. 170 do CTN).
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DECISÃO JUDICIAL NÃO
TRANSITADA EM JULGADO. GLOSA.
A compensação de crédito oriundo de decisão judicial somente pode ser efetuada
após o seu trânsito em julgado, a teor do disposto no artigo170-A do Código
Tributário Nacional (CTN).
Fl. 783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2301-001.073 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720753/2017-87
3
Não atendidas as condições estabelecidas na legislação que rege a matéria, os
valores indevidamente compensados em Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social (GFIP) devem ser glosados.
INFORMAÇÕES DECLARADAS INCORRETAMENTE. RETIFICAÇÃO.
Compete à empresa a retificação de informações declaradas incorretamente em
GFIP por meio da entrega de declaração retificadora, conforme legislação
pertinente.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 12/12/2023 (e-fls. 754/757), a
interessada interpôs Recurso Voluntário em 04/01/2024 (e-fls. 758/778) reapresentando os
argumentos de sua Manifestação de Inconformidade a seguir sintetizados.
a) Créditos Decorrentes de Contribuição Previdenciária Recolhida Indevidamente
Sobre Verbas de Natureza Não Remuneratória
 Expõe que, conforme mencionado na Manifestação de Inconformidade,
ingressou com ação judicial em 30/09/2013 (processo n° 0017716-
97.2013.403.6100) visando discutir a incidência das contribuições
previdenciárias sobre determinadas verbas indenizatórias e optou por
realizar depósitos judiciais mensais no valor objeto da discussão.
 Reconhece que, como apontado no acórdão recorrido, o processo judicial n°
0017716-97.2013.403.6100 está sobrestado e não tem decisão transitada
em julgado que autorize a realização das compensações. Alega, contudo,
que, se informasse em sua GFIP o valor total apurado, incluindo as verbas
sub judice, e efetuasse recolhimento apenas dos valores que entende
devidos, certamente tal fato geraria pendências em seu relatório de situação
fiscal. Assim, de forma a não gerar saldo devedor, indicou o valor
representativo do depósito judicial no campo relativo à compensação.
 Entende que o procedimento adotado, não obstante ser inadequado, não
consistiu em verdadeira compensação e não ensejou qualquer recolhimento
a menor das contribuições previdenciárias, haja vista que os valores
glosados pelo Despacho Decisório se encontram depositados judicialmente.
b) Glosas Indevidas Realizadas na Competência 09/2014
 Aduz que lançou em suas GFIP os valores depositados judicialmente a título
de contribuição previdenciária sobre verbas indenizatórias discutidas na
ação judicial n° 0017716-97.2013.403.6100 mencionada no tópico anterior.
 Alega que, apesar da inexistência de previsão legal para o procedimento
realizado, este não ensejou recolhimento a menor das contribuições
previdenciárias e não causou qualquer prejuízo ao erário público. Reitera
que, ao incluir os valores depositados no campo “compensação” da GFIP,
sua única intenção foi evitar que a diferença entre o valor declarado a título
Fl. 784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2301-001.073 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720753/2017-87
4
de contribuição previdenciária e o efetivamente recolhido resultasse em
pendência em seu Relatório de Situação Fiscal. Conclui que, uma vez que os
valores glosados se encontram sub judice e que, na eventual hipótese de
desfecho desfavorável à contribuinte, tais valores serão convertidos em
renda da União, a cobrança das quantias glosadas não pode subsistir.
c) Créditos Decorrentes do Recolhimento Indevido do FUNRURAL
 Informa que é associada ao Conselho dos Exportadores de Café do Brasil –
CECAFE e que este impetrou o Mandado de Segurança n° 0007528-
56.2010.401.3400 visando afastar a obrigatoriedade de seus associados
quanto à retenção e ao recolhimento, por sub-rogação, da contribuição
denominada FUNRURAL. Explica que a segurança pleiteada foi concedida,
mas que, efetuou tais recolhimentos indevidamente. Por esse motivo,
realizou compensações utilizando os créditos apurados para quitar débitos
de contribuições previdenciárias referentes as competências em 05 e
07/2015.
 Defende a inaplicabilidade do art. 170-A do CTN à hipótese em discussão
alegando que, à época das compensações, a inconstitucionalidade da
contribuição em questão era tema pacificado perante o Supremo Tribunal
Federal.
 Afirma que o crédito utilizado na compensação da competência 01/2016 se
deu em razão do recolhimento indevido de FUNRURAL, por retenção, na
aquisição de produção dos produtores rurais Fernanda R. Balbino e
Maristella Flavia Audra Cutolo, que possuíam decisões liminares obtidas em
processos judiciais questionando a legalidade da contribuição e autorizando
o não recolhimento da exação.
d) Créditos Decorrentes da Reclassificação do RAT
 Expõe que, no período compreendido entre 01/2010 e 01/2014, recolheu
equivocadamente a contribuição ao RAT de seus estabelecimentos CNPJ no
47.067.525/0001-08
(matriz)
e
no
47.067.525/0183-17
(escritório
administrativo do centro de serviços compartilhados) pela alíquota de 3%.
No entanto, sustenta que, após verificar que a alíquota RAT devida era de
2%, procedeu à retificação das GFIP correspondentes e realizou
compensações com débitos de contribuição previdenciária de períodos
subsequentes.
 Insurge-se contra o entendimento da autoridade fiscal e da 14a Turma da
DRJ08, que não reconheceram os créditos apurados pelos referidos
estabelecimentos relativos ao período de 10/2013 a 01/2014 apenas em
razão da ausência de transmissão de GFIP retificadoras.
Fl. 785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2301-001.073 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720753/2017-87
5
 Sustenta que as retificações foram efetuadas em momento oportuno, antes
da emissão do Despacho Decisório, conforme se pode verificar no
documento 05 acostado à Manifestação de Inconformidade, e alega que não
pode ser penalizada em razão de inconsistências do sistema da Receita
Federal do Brasil.
 Defende que a ausência de entrega de GFIP retificadora não pode impedir a
compensação ou restituição de contribuição previdenciária por ser um dever
meramente instrumental, ainda mais quando há expressa previsão legal
para a aplicação de multa por descumprimento de obrigação acessória.
 Caso não se entenda pela homologação integral das compensações, requer a
conversão do julgamento em diligência para apuração das GFIP retificadoras
e das inconsistências no sistema da Receita Federal do Brasil, em razão do
princípio da verdade material.

VOTO VENCIDO
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Na sessão de julgamento, restou vencedora, por maioria de votos, a proposta de
realização de Diligência formulada pela Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, razão pela qual deixo
de apresentar o voto de mérito.

Assinado Digitalmente
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

VOTO VENCEDOR
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, redatora designada
A maioria do colegiado divergiu da relatora quanto a questão que o processo já
estaria apto a ser julgado.
Entendo pela necessidade de esclarecimentos adicionais, feitos pela Autoridade
Fiscal, conforme exposto a seguir.
Fl. 786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2301-001.073 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720753/2017-87
6
O despacho decisório, entre outras glosas apuradas, excluiu os valores relativos às
compensações originadas de depósitos feitos na ação judicial que trata de verbas de caráter
indenizatório, impetrada pelo contribuinte (sexta coluna da planilha - e-fls.298 a 320).
Sobre o tema, o contribuinte afirma que não se trata de compensação, mas a forma
pela qual optou por informar em GFIP acerca das deduções dos valores dos depósitos judiciais
realizados:
Conforme mencionado na Manifestação de Inconformidade, em 30.09.2013, a
Recorrente ingressou com ação judicial (processo n° 0017716-97.2013.403.6100)
visando discutir a incidência das contribuições previdenciárias sobre
determinadas verbas indenizatórias (auxílio-doença; aviso prévio indenizado; 1/3
constitucional de férias; auxílio creche e férias gozadas).
(...)
10. Assim, a Recorrente optou por realizar depósitos judiciais mensais no valor
objeto de discussão, conforme anexos comprovantes.
11. Importante mencionar que, de fato, conforme mencionado pelo v. acórdão
recorrido, o processo judicial n° 0017716-97.2013.403.6100 está sobrestado e,
portanto, não tem decisão transitada em julgado que autorize a realização das
compensações, razão pela qual a Recorrente não realizou as compensações.
12. Ocorre que, caso a Recorrente informasse em sua GFIP o valor total apurado,
incluindo as verbas sub judice, e efetuasse recolhimento apenas dos valores que
entende devidos, certamente tal fato lhe geraria “pendências” em seu relatório
de situação fiscal.
13. Assim, de forma a não gerar saldo devedor, indicou o valor representativo do
depósito judicial no campo relativo à compensação.
14. Desta forma, conforme se verifica das guias de depósito judicial colacionadas
aos autos com a Manifestação de Inconformidade, da análise de seus valores se
verificará que o montante depositado corresponde ao exato valor indicado no
Despacho Decisório.
15. Importa salientar que, o procedimento adotado pela Recorrente, não
obstante ser inadequado, não se trata de verdadeira compensação. A bem da
verdade, apenas visando neutralizar a apuração entre os valores declarados e
recolhidos, a Recorrente procedeu com o lançamento dos valores depositados no
campo “compensação” nas GFIPs.
16. Contudo, é inequívoco que tal procedimento não ensejou qualquer
recolhimento a menor das Contribuições Previdenciárias, haja vista que os
valores glosados pelo Despacho Decisório (referente às “compensações”),
encontram-se depositados judicialmente.
17. Na eventual hipótese da mencionada ação ser julgada de forma desfavorável à
Recorrente, os depósitos judiciais certamente serão convertidos em renda da
Fl. 787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2301-001.073 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720753/2017-87
7
União. Deste modo, a cobrança dos valores exigidos no Despacho Decisório se
mostra inconsistente.
18. Por outro lado, caso a Recorrente logre êxito em sua ação, os valores
depositados (e glosados no Despacho Decisório) serão por ela levantados, não
havendo qualquer justificativa que embase a cobrança que aqui se busca
afastar.
(grifos não originais)
Com vistas a demonstrar a sua afirmação juntou com a impugnação os documentos
anexados às e-fls. 492 a 699 do processo.
Considerando a possibilidade de a afirmação feita pelo recorrente ser verdadeira e,
assim, configurar uma possível duplicidade de cobrança (cobrar no presente processo o mesmo
valor que já está depositado em juízo como garantia de instância) é necessário converter o
julgamento em diligência para que a Unidade da Receita Federal faça a apuração dos valores reais
dos depósitos judiciais na ação indicada (processo n° 0017716-97.2013.403.6100) e verifique se se
trata dos mesmos valores declarados como “compensação” em GFIP e glosados pela Fiscalização
(coluna 6 do Despacho Decisório).
O relatório da Diligência deve ser encaminhado para o contribuinte e concedido
prazo de 30 dias para, querendo, se manifestar.
Nestes termos, voto por converter o julgamento em diligência para que a
Autoridade Fiscal faça as verificações apontadas no voto divergente.

Assinado Digitalmente
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 788
DF CARF MF
Original